Tribunal: STF
Processo: AI 705089
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Ausência do Protocolo. Súmula 288/STF.
   Precedentes. 3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad
   quem. 4. Agravo regimental que se nega provimento.